Tribunal: TJDFT
Processo: 0712453-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0712453-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANDREY ZUPAN REGIS IMPETRANTE: PAULO CESAR PIMENTA CARNEIRO AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA DESPACHO Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado por PAULO CESAR PIMENTA CARNEIRO em favor de ANDREY ZUPAN REGIS. Compulsando os autos, observa-se que o pedido liminar foi apreciado, e indeferido, em sede de Plantão Judicial (id. 57366982). Não identifico, neste momento, razões que justifiquem a reapreciação do decisum. Notifique-se a autoridade apontada como coatora, solicitando as informações necessárias. Após, vistas dos autos à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de abril de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora